Tribunal: TJSP
Processo: 1003056-10.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Ação de cancelamento de registro cumulada com pedido de indenização por dano moral. Negativação. Legitimidade passiva. Autor que se insurge contra a ausência de notificação prévia à negativação. Transcrição de restrição contida no CCF – Cadastro de Emitentes de Cheques Sem Fundo – sem a prévia notificação. CCF não é um cadastro público, diferentemente do banco de dados da ré. Necessidade de

Ementa:
Ação de cancelamento de registro cumulada com pedido de indenização por dano moral. Negativação. Legitimidade passiva. Autor que se insurge contra a ausência de notificação prévia à negativação. Transcrição de restrição contida no CCF – Cadastro de Emitentes de Cheques Sem Fundo – sem a prévia notificação. CCF não é um cadastro público, diferentemente do banco de dados da ré. Necessidade de prévia comunicação verificada. Precedente do STJ em sede de recurso repetitivo – Resp 1.061.134/RS. Sentença. Procedência. Apelação das partes. Negativação indevida verificada. Dano moral 'in re ipsa'. 'Quantum' majorado para o patamar de R$ 15.000,00, que é o suficiente para cumprir suas duas funções – indenizatória e punitiva. Sentença parcialmente reformada. Recurso do autor provido e desprovido o da ré.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000743468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1003056-10.2019.8.26.0438,
da Comarca de Penápolis, em que é apelante/apelado CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES
LOJISTAS CNDL, é apelado/apelante RENATO ZANELLATO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso
do autor e negaram provimento ao recurso da ré. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO
RODRIGUES.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1003056-10.2019.8.26.0438 PENÁPOLIS 2/9
VOTO N.: 44990
APELAÇÃO CÍVEL N.: 1003056-10.2019.8.26.0438
COMARCA: PENÁPOLIS
APELANTE/APELADO: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE
DIRIGENTES LOJISTAS CNDL
APELADO/APELANTE: RENATO ZANELLATO
Ação
de
cancelamento
de
registro
cumulada com pedido de indenização
por
dano
moral.
Negativação.
Legitimidade
passiva. Autor que se
insurge contra a ausência de notificação
prévia à negativação. Transcrição de
restrição contida no CCF Cadastro de
Emitentes de Cheques Sem Fundo sem
a prévia notificação. CCF não é um
cadastro
público,
diferentemente
do
banco de dados da ré. Necessidade de
prévia
comunicação
verificada.
Precedente do STJ em sede de recurso
repetitivo

Resp
1.061.134/RS.
Sentença. Procedência. Apelação das
partes. Negativação indevida verificada.
Dano moral 'in re ipsa'. 'Quantum'
majorado
para
o
patamar
de
R$
15.000,00, que é o suficiente para
cumprir
suas
duas
funções

indenizatória
e
punitiva.
Sentença
parcialmente reformada. Recurso do
autor provido e desprovido o da ré.
Renato Zanellato ajuizou ação de cancelamento de registro cumulada com pedido de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1003056-10.2019.8.26.0438 PENÁPOLIS 3/9
indenização por dano moral contra Confederação Nacional
de Dirigentes Lojistas CNDL. O d. Juízo 'a quo' julgo ou feito
procedente para determinar a exclusão do apontamento em
nome do autor e condenar a ré à indenização por dano moral
em R$2.000,00 [fls. 110/114]. Irresignadas, ambas as partes
apelam. O autor busca a majoração da indenização por dano
moral para R$15.000,00 [fls. 136/144]. A ré, a total
improcedência da ação [fls. 116/133]. Após, vieram as
contrarrazões do autor [fls. 146/165]. Recurso processado,
em seguida.
É o relatório.
Trata-se apelação contra a sentença que,
em sede de ação de ação de cancelamento de registro
cumulada com pedido de indenização por dano moral, julgou
a ação procedente para determinar a exclusão do
apontamento e a indenização por dano moral em R$2.000,00.
Apelam ambas as partes.
O
autor
busca
a
majoração
da
indenização a título de dano moral para R$15.000,00.
A ré defende sua ilegitimidade passiva,
pois seria mera receptora das informações que lhe são
repassadas por seus associados. Afirma que teria cumprido
com as normas expedidas pelo Banco Central. Defende a
veracidade do registro a ausência de dano moral. Requer a
reforma
da
sentença para que o feito seja julgado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1003056-10.2019.8.26.0438 PENÁPOLIS 4/9
improcedente.
Preliminarmente, afasta-se a alegação de
ilegitimidade passiva.
Da leitura da inicial denota-se que o
autor não impugna a negativação em si, mas apenas a
ausência de notificação da inscrição pelo mantenedor do
cadastro.
Assim, a legitimidade da ré para figurar
no polo passivo da ação é clara.
Passa-se ao mérito.
A ré alega a regularidade da negativação
sob o fundamento de que apenas reproduziu informação
contida no CCF
Cadastro de Emitentes de Cheques Sem
Fundo.
Entretanto, mesmo nessa hipótese é
necessária a prévia comunicação antes de se efetuar a
negativação. Isso porque o CCF não é um cadastro público ao
contrário do banco de dados da ré, de modo que antes de se
dar ampla publicidade à negativação é obrigatória a prévia
notificação.
O
Superior
Tribunal
de
Justiça
já
pacificou entendimento sobre esse tema em específico em
sede de recurso repetitivo:
“Direito
processual
civil
e bancário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1003056-10.2019.8.26.0438 PENÁPOLIS 5/9
Recurso especial. Ação de compensação por danos morais.
Inscrição em cadastro de proteção ao crédito sem prévia
notificação. Legitimidade passiva do órgão mantenedor do
cadastro restritivo. Dano moral reconhecido, salvo quando já
existente inscrição desabonadora regularmente realizada, tal
como ocorre na hipótese dos autos. I- Julgamento com efeitos
do art. 543-C, § 7o, do CPC. - Orientação 1: Os órgãos
mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva
para as ações que buscam a reparação dos danos morais e
materiais decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do
nome de devedor em seus cadastros restritivos, inclusive
quando os dados utilizados para a negativação são oriundos
do CCF do Banco Central ou de outros cadastros mantidos por
entidades diversas. - Orientação 2: A ausência de prévia
comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em
cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43 , §2o do
CDC, enseja o direito à compensação por danos morais, salvo
quando
preexista
inscrição
desabonadora
regularmente
realizada (...)” [STJ, REsp 1.061.134/RS, rel. Min. Nancy
Andrighi, 2a Seção, DJe 01.04.2009].
Portanto, ausente prévia comunicação, é
irregular a inscrição do nome do autor perante órgãos
restritivos ao crédito, ainda que a informação seja mera
transcrição de informação previamente contida no CCF

Cadastro de Emitentes de Cheques Sem Fundo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1003056-10.2019.8.26.0438 PENÁPOLIS 6/9
A inscrição indevida em cadastro de
proteção ao crédito, por si só, já causa transtornos à vítima, a
caracterizar os danos morais, que são 'in re ipsa'.
O STJ tem entendimento pacífico sobre o
tema:
[a] “[...] Nos casos de protesto indevido de
título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o
dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova,
ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. Precedentes;
[...].” [REsp 1059663/MS, 3a T. Rel. Ministra Nancy Andrighi,
17/12/2008];
[b]
STJ,
AI
No
1.102.131
-
SP
(2008/0213821-0) Relator : Ministro Honildo Amaral De Mello
Castro (Desembargador convocado do TJ/AP), j.28.06.10;
[c] STJ, REsp 473970/MG, Rel. Ministro
Jorge Scartezzini, Quarta Turma, julgado em 12/09/2006, DJ
09/10/2006 p. 306;
[d] AgRg no Ag 845875/RN, Rel. Ministro
Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 04/03/2008,
DJe 10/03/2008; e,
[e] STJ, AgRg no Ag 1094459/SP, Rel.
Ministro
Sidnei
Beneti,
Terceira
Turma,
julgado
em
19/05/2009, DJe 01/06/2009.
Verificada a ocorrência de danos morais,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1003056-10.2019.8.26.0438 PENÁPOLIS 7/9
passa-se agora a análise do 'quantum' a ser fixado.
Sobre a fixação da indenização por dano
moral, nos dizeres de Sergio Cavalieri Filho, “Quanto ao dano
moral, a sua indenização não deve constituir meio de
locupletamento indevido do lesado e, assim, deve ser arbitrada
com moderação e prudência pelo julgador. Por outro lado, não
pode, nem deve, ser insignificante, mormente diante da
situação econômica do ofensor, eis que não pode constituir
estímulo à manutenção de práticas que agridam e violem
direitos do consumidor. Assim, entendemos que a indenização
pelo dano moral, proporcionar ao ofendido um bem-estar
psíquico compensatório pelo amargor da ofensa, deve ainda
representar uma punição para o infrator, capaz de
desestimulá-lo a reincidir na prática do ato ilícito. A sanção,
quando de somenos, incorpora aquilo que se denominou de
risco da atividade, gerando a tão decantada impunidade, o
que, sem dúvida alguma, compromete a efetividade da lei e os
seus objetivos. Logo, não se pode olvidar o seu caráter
preventivo-pedagógico e, em algumas situações, seu caráter
punitivo, pela recalcitrância de comportamentos sabidamente
ilícitos, e assim já julgados pelo Poder Judiciário, conduta que
não atenta, somente, contra os direitos dos consumidores, mas
contra a própria autoridade das decisões judiciais” (in
“Programa de Direito do Consumidor”, 3a Edição, Ed. Atlas,
São Paulo, 2011, p. 104/105)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1003056-10.2019.8.26.0438 PENÁPOLIS 8/9
A fixação por equidade deve atentar para
que haja a compensação dos danos suportados pela vítima,
mas não sendo tão elevado a ponto de representar
enriquecimento indevido.
Em casos semelhantes esta c. 21a Câmara
de Direito Privado tem decidido que a quantia suficiente para
o cumprimento das duas funções mencionadas é a de R$
15.000,00:
[a]
TJSP;

Apelação
Cível
1056986-84.2019.8.26.0100; Relator: Itamar Gaino; Data do
Julgamento: 02/12/2019;
[b]
TJSP;

Apelação
Cível
1010325-15.2018.8.26.0510; Relator: Maia da Rocha; Data do
Julgamento: 22/11/2019;
[c]
TJSP;

Apelação
Cível
1004175-84.2018.8.26.0197; Relator: Décio Rodrigues; Data
do Julgamento: 12/11/2019;
Assim, majora-se a indenização por dano
moral para R$15.000,00.
A correção monetária incide a partir da
presente data e os juros moratórios de 1% ao mês desde a
data da negativação indevida, conforme dispõem as súmulas
54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça.
Vencida a ré também em sede recursal,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1003056-10.2019.8.26.0438 PENÁPOLIS 9/9
majoram-se honorários recursais para 15% do valor da
condenação, em razão do trabalho adicional realizado pelo
advogado da parte autora em contrarrazões, nos termos do
art. 85, §§ 2o e 11 do CPC.
Ante o exposto, o recurso do autor é
provido e desprovido o da ré.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica